Tribunal: TJBA
Processo: 0164364-59.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0164364-59.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: SILVIO ROBERTO CIRNE BELLO

Advogado(s)
:
LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO, ANA CAROLINA TEMPORAL DE MEDEIROS NETTO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E CONTRATUAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PROJETO. CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA SEM ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa à restituição de valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, diante da alteração unilateral do projeto arquitetônico e da constituição de hipoteca sobre unidade imobiliária quitada, sem consentimento do comprador.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da alteração do número de unidades hoteleiras no empreendimento, realizada sem prévia anuência das administradoras, e a imposição de hipoteca sem autorização do adquirente, como fundamentos da rescisão contratual e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A cláusula 8.2.1 do contrato previa alteração condicionada à anuência das administradoras dos subcondomínios, o que não foi comprovado, configurando quebra de boa-fé objetiva.

4.
A hipoteca sobre imóvel quitado, sem respaldo contratual e sem autorização do consumidor, comprometeu o exercício pleno da propriedade, violando os princípios da confiança e transparência.

5.
A indenização por danos morais foi mantida, em razão da gravidade das condutas, que extrapolaram o mero inadimplemento contratual.

6.
A correção monetária e os juros de mora foram ajustados conforme a Lei nº 14.905/2024, com incidência de IPCA e aplicação da Taxa Selic decotada do IPCA a partir da vigência da norma.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A alteração do projeto arquitetônico sem observância das exigências contratuais e sem anuência dos interessados caracteriza violação à boa-fé objetiva. 2. A constituição de hipoteca sobre imóvel quitado, sem o consentimento do adquirente, configura prática abusiva e justifica a rescisão contratual e indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº.
0164364-59.2009.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, figurando como Apelante
AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
e Apelad
o
SILVIO ROBERTO CIRNE BELLO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
RECURSO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,
___de ____________ 2025
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça